Tribunal: TJMT
Processo: 0017332-02.2018.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017332-02.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE DOS REIS - CPF: 906.588.091-72 (APELANTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), ZILMA APARECIDA GONCALVES - CPF: 324.550.111-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATALIA KEFENYN CLEMENTE FREITAS - CPF: 058.417.441-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017332-02.2018.8.11.0055

APELANTE: FABIO HENRIQUE DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO [ART. 15, DA LEI N. 10.826/2003] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE – PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS – PROVA PERICIAL NO LOCAL DO CRIME – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O crime previsto no artigo 15, do Estatuto do Desarmamento, caracteriza-se pelo simples ato de “
disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências [...] desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime”
.

Restando comprovado, pelos elementos coligidos nos autos, notadamente as provas orais e o laudo pericial, de que o acusado foi responsável pelo disparo ocorrido no interior da residência em comum do casal, a sua condenação é medida impositiva, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017332-02.2018.8.11.0055

APELANTE: FÁBIO HENRIQUE DOS REIS

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
FÁBIO HENRIQUE DOS REIS
, contra a sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Criminal de Tangará da Serra/MT (autos n. 17332-02.2018.811.0055), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, e 15 (quinze) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no artigo 15, da Lei n. 10.826/2003. Além disso, extinguiu a punibilidade do apelante, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, quanto à prática do crime de ameaça (por duas vezes) e da contravenção de vias de fato (por duas vezes), com fundamento no artigo 109, VI, do Código Penal.

FÁBIO pleiteia sua absolvição, em razão da ausência de provas para a condenação, uma vez que:
1)
as declarações das testemunhas ouvidas na instrução processual contradizem a versão dada pela vítima;
2)
há elementos que comprovam ter sido a própria ofendida quem efetuou o disparo de arma de fogo;
3)
a perícia no local do crime foi realizada de forma extemporânea [doc. digital n. 148891686].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 151082683].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 160351655].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017332-02.2018.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o acusado FÁBIO HENRIQE DOS REIS a prática das infrações descritas no artigo 21, §1º, do Decreto-Lei n. 3.688/41 [vias de fatos, por duas vezes]; artigo 147,
caput
, do Código Penal [ameaça, por duas vezes] e artigo 15, da Lei n. 10.826/2003 [disparo de arma de fogo].

Encerrada a instrução processual, o juízo singular julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 15, do Estatuto do Desarmamento, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, e 15 (quinze) dias-multa. No atinente aos demais delitos [vias de fato e ameaças], declarou extinta sua punibilidade, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

A irresignação defensiva, cinge-se a absolvê-lo do crime de disparo de arma de fogo, haja vista entender inexistirem provas bastantes a justificar a prolação do édito condenatório.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada nos boletins de ocorrência, pedido de medidas protetivas de urgência, exame de balística, laudo no local do fato, e no depoimento de testemunhas.

Quanto à
autoria
, a vítima, NATÁLIA KEFENYN CLEMENTE FREITAS, esclareceu à autoridade policial:

“
Que alega ter convivido com a pessoa de FÁBIO por cerca de um ano e meio [...] e rompeu o relacionamento na virada do ano de 2017 para 2018 [...], que ele não aceitava eu ter contato com o pai do meu filho; Que quando começamos a nos relacionar eu estava gestante do meu ex-convivente, mas não sabia, e fui descobrir durante o relacionamento com FÁBIO e ele não aceitou muito bem; QUE nós brigávamos muito durante a gestação e sempre rompíamos o relacionamento, mas logo reatávamos [...]; QUE FÁBIO começou a ser agressivo quando meu filho tinha cerca de 3 meses; QUE então questionado sobre a agressividade de FÁBIO [....] a primeira vez que ele me bateu, fui atrás dele no bar e ele não gostou, quando chegamos em casa me agrediu com muitos tapas e socos e apontou a arma dele para mim [...]; QUE ele tem uma pistola calibre .380, mas ela é registrada e também uma espingarda .22 também registrada [...] ele costuma andar armado [...]; QUE em dezembro de 2017 [...] tivemos uma briga mais complexa [...] eu tomei a chave do carro da mão dele [...] ele ficou com raiva e quando puxou a chave cortou a minha mão [...] após isso voltamos para casa [...] chegando em casa coloquei meu filho na cama e comecei a arrumar as coisas, mas ele começou a me xingar, puxar meu cabelo e desferiu um soco na minha testa [...] após isso, o FÁBIO foi pegar a pistola na mochila dele [...] e efetuou um disparo dentro de casa, sendo que o tiro acertou entre o guarda-roupas e a parede; QUE após isso ele tirou o carregador da pistola e guardou no bolso; QUE após ele ligou para minha mãe e alegou que eu quem estava querendo matar ele; QUE peguei meus pertences e saí de casa e rompemos o relacionamento [...]; QUE no dia ninguém mais viu ele atirando, acredito que apenas alguns vizinhos tenham escutado mas ninguém foi lá ver [...]”

A ofendida, em 12 de junho de 2018, compareceu novamente à Delegacia de Polícia para complementar as declarações anteriores, quando asseverou:

“[...] QUE perguntada sobre o suspeito andar armado, a declarante relata que pelo fato dele ter sítio, ele transitava entre a propriedade na Gleba Ariranha e a cidade de Tangará portando armas, isso ocorreu durante o relacionamento que teve fim em dezembro de 2017; QUE perguntada sobre a agressão ocorrida no dia 31.12.2017, a declarante relata que, após discutir com ele, o mesmo lhe deu um soco na cabeça, puxou seus cabelos e efetuou um disparo de arma de fogo dentro de casa [...]; QUE a marca do disparo está lá até hoje; QUE o disparo não foi para acertar a declarante, pois ela não estava na mira [...]”.

As testemunhas, ADRIANA APARECIDA CLEMENTE, JULIANA MARTINS ALVES e JULIANO PROENÇA FERNANDES, relataram:

“
QUE é mãe da vítima e só recentemente descobriu que sua filha vinha vendo vítima de violência domestica; [...] QUE a declarante relata que já viu marcas de agressão nas pernas e nos braços da vítima e quando perguntava o que era a vítima dizia que tinha sofrido uma queda; QUE a declarante também noticia que já recebeu ligações de sua filha chorando desesperada dizendo que o suspeito estava lhe injuriando [...] QUE a declarante relata que no dia 31/12/2017, a suspeito telefonou para a vítima no maior cinismo dizendo que a vítima tinha disparado a arma de fogo dentro de casa; QUE a declarante foi ate a casa do suspeito e ele estava lá fora no quintal com a arma na cintura; QUE a declarante entrou na casa e viu que a testa da vítima estava com marca de agressão e no braço também; QUE depois disso o suspeito e a vítima de separaram [...]”
(declarações ADRIANA).

“
[...] QUE conhece o suspeito há onze anos, pois ele é amigo do esposo da depoente e a vítima somente há dez meses; QUE nesse tempo o suspeito e a vítima já se separaram umas cinco, seis vezes; [...] QUE em relação ao disparo de arma de fogo, a depoente relata que, na virada do ano, um amigo os chamou para irem a casa dele; QUE a vítima não quis ir e tomou as chaves do carro da mão do suspeito e acabou a quebrando; QUE a vítima estava muito nervosa e quando chegou em casa pegou a arma dele; QUE o suspeito disse: se quiser atirar em mim pode atirar; QUE então a vítima atirou no guarda-roupas perfurando nove camisas dele; QUE o suspeito então pegou a arma da vítima e deu um soco na testa dela; QUE depois de a vítima atirar, o suspeito pegou o telefone e ligou para a sogra pedindo para ir buscar a vítima; QUE segundo relatos do suspeito

essa não foi a primeira vez que a vítima puxou a arma para ele [...]”
(declarações JULIANA).

“
[...] QUE é amigo de infância do suspeito; QUE conheceu a vítima há pouco tempo; [...] que perguntado sobre os fatos do dia 31.12.2017, o declarante relata que Fábio ia passar um pouco na casa do amigo dele, já que era réveillon, mas no meio da rua a vítima tirou as chaves da ignição para parar o carro [...]; QUE ambos voltaram para a casa e segundo relatos de FÁBIO, foi a própria vítima quem efetuou o disparo de arma de fogo dentro de casa [...]”
(depoimento de JULIANO).

No seu interrogatório, FÁBIO disse:

“QUE a vítima mente demais, mentiu logo no inicio do relacionamento, quando disse que não ficava com ninguém; QUE as discussões iniciaram quando a vítima começou a mexer no celular do interrogado [...]; QUE em relação ao dia 31/12/2017, o interrogando recebeu um convite para passar o réveillon na casa de um amigo, que o interrogando disse que só passaria lá para cumprimentá-lo, tendo em vista que passaria o réveillon na casa dos parentes da vítima; QUE por volta das 22h00 se arrumaram e saíram de casa; QUE o interrogando seguiu em direção a casa do amigo dele primeiro, que a vítima percebeu que não estavam indo para a casa dos pais dela e nisso ela ficou descontrolada e partiu para cima do interrogando puxando ele pelo colarinho e arranhando o pescoço dele, querendo tirar as chaves da ignição; QUE os dois ficaram puxando a chave do veículo até que ela quebrou e cortou a mão; QUE a vítima foi uma irresponsável pois poderia ter ocasionado um acidente, ainda mais com o filho dela dentro do carro; [...] QUE a vítima desceu do carro primeiro abriu a porta e foi direto para o quarto meio desesperada e pegou a pistola em uma bolsa; QUE a vítima manobrou a pistola momento em que a arma disparou; QUE o interrogando ficou muito bravo com a vítima e a injuriou por ter feito isso com o filho dela dentro do quarto; QUE o interrogando abriu o guarda-roupas e viu varias camisas dele perfuradas; QUE o interrogando pegou a arma da vítima e colocou no bolso e saiu para fora de casa e fez uma ligação para a mãe dela chamando para vir buscar a filha, pois ela tinha acabado de efetuar um disparo dentro de casa; QUE a mãe da vítima foi busca-la e nunca mais reataram o relacionamento; QUE perguntado se agrediu fisicamente a vítima com um soco na testa o interrogando disse que não, que nunca a agrediu [...]”

Em juízo foram ouvidos a vítima, NATÁLIA, os informantes, JULIANO e ADRIANA, e realizado o interrogatório do réu.

Nesta etapa, NATÁLIA reafirmou as declarações prestadas em sede policial, acrescentando que:

“
Vítima
: a gente tinha combinado de passar o ano novo na minha família [...] aí ele pegou e me agrediu dentro do carro [...], depois em casa também [...], no dia ele estava com uma arma na mão [...] e deu um tiro dentro do quarto quando a gente voltou para casa [...]. A arma disparou dentro do quarto [...] aí minha mãe me buscou [...]. Essas armas ele tinha duas e eram registradas [...].

Defesa
: Consta que a senhora no dia 26 saiu de Diamantino para Cuiabá e foi para Ariquemes [...], tem uma gravação que ela confessou que foi ela quem atirou, disparou a arma, não foi meu cliente.

Vítima
: Na onde que tem isso? Não confessei nada. Eles não fizeram a perícia no quarto dele? Eu não vou confessar algo que não fiz.

Defesa
: [...] tá havendo uma inversão de valores

Juíza
: A gente só vai fazer as perguntas, isso depois a gente vai analisar na hora das alegações finais, aí eu vou analisar na sentença [...].

Defesa
: Teve algum lugar em especial que vocês foram juntos?

Vítima
: A gente saiu para comer espetinho [...].

Defesa
: Depois [...] a senhora não falou mais com ele?

Vítima
: No WhatsApp quando ele veio me perguntar sobre a audiência.

Defesa
: O dia que aconteceu o disparo da arma quem mais estava junto com vocês [...]?

Vítima
: Na casa da mãe dele só eu, ele e meu filho [...] antes a gente não esteve com ninguém [...] só antes que ele desviou o caminho que estava indo para a casa dos amigos dele [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiência de Instrução - cod. 290402-NATALIA.mp4).

O informante, JULIANO, nada acrescentou sobre os fatos.

A genitora da vítima, ADRIANA, informou que:

“
Informante
: A gente estava reunido, minha família, esperando a NATALIA e o FÁBIO para comparecer na virada de ano [...]. Ele me ligou falando que ela tinha dado um tiro dentro do quarto [...] um monte de coisa dela, que não servia para ele e que era para eu buscá-la [...]. Eu fiquei com medo de acontecer algo com meu neto e minha filha [...] chegando lá, ele estava lá fora com a pistola no bolso, braço cruzado, não sei se estava rindo ou nervoso, mas estava dando risada, entrei dentro, ela pegou e falou que ele tinha dado um soco no rosto dela e tinha dado um tiro lá dentro, ela estava muito nervosa, desorientada, meu neto gritando [...] pegamos as coisas e fomos embora. Quando estava chegando na frente do portão falei para ele nunca mais olhar para minha cara [...] ele deu risada e falou: ‘vamos ver’. [...] conversamos com ela, ela chorou muito porque ela queria ir na festa do réveillon e ele não, tinha combinado tudo certo [...], arrumaram essa confusão e deu esse tiro lá.

MP
: Essa arma que ele tinha, ostentava essa arma de fogo?

Informante
: [...] nunca falou, só falou que ele tinha comprado arma registrada [...], que ele tinha feito todos os trâmites legais para ter ela [...]. Ele só mostrou a arma dessa vez mesmo, estava na frente da casa com ela no bolso”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiência de Instrução - cod. 290402-ADRIANA.mp4).

FÁBIO, quando interrogado, asseverou:

“
Réu
: A NATALIA tem esse grande defeito de mentir muito [...], além do povo da família dela ser um povo meio agressivo [...], com relação a esse fato nada condiz com a verdade [...]. Ela pegava muito meu celular, muito ciumenta [...]. No natal a gente sempre passa no sítio que temos [...].

Juíza
: Em relação [...] ao ano novo?

Réu
: Nunca agredi ela [...], por várias vezes ela me batia, me arranhava [...] muito agressiva. [...] voltamos para casa, ela já tinha tentado pegar minha arma várias vezes. Nesse dia eu peguei a arma e coloquei na cintura, é quando ela fala que eu ameacei ela, mas era no sentido porque ela sempre avançava na arma. Depois outras vezes ela pegou essa arma [...], e eu já de saco cheio falava: “vou só fazer uma oração aqui e você atira”. Eu não imaginava que ela teria coragem [...] a gente discutia, ela pegava a arma [...], ela sempre avançou na arma e nesse dia [...] foi fazer alguma coisa [...] por a arma ser pesada, ela puxou o dedo [...] a arma disparou. [...] depois do disparo ela me procurou, eu perguntei o porquê ela queria voltar [...] e depois que ela abriu esse processo, me mandou mensagem [...] falei que ela estava mandando, mas me falaram que ela podia. E um dia eu perguntei para ela porque ela estava fazendo tudo isso e ela falou que queria me prejudicar, para perder todas as armas [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiência de Instrução - cod. 290402-FABIO.mp4).

Dos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, restaram demonstradas a materialidade e a autoria delitiva em relação ao crime descrito no artigo 15, da Lei n. 10.826/2003, notadamente pelas provas orais produzidas, além do laudo pericial do local.

Embora a defesa afirme que as declarações da vítima estão em dessincronia com os relatos das demais testemunhas, os elementos produzidos nos autos mostram o reverso do alegado.

Nas duas oportunidades em que foi ouvida, a ofendida, NATÁLIA, afirmou que o acusado se tornou bastante agressivo depois que descobriu uma gestação advinda de uma relação pretérita, enquanto mantinham um relacionamento amoroso. Relatou que, no dia dos fatos, estavam se dirigindo para passar as festividades do final de ano com seus familiares quando o acusado decidiu alterar o caminho e se deslocou para a casa de um amigo dele. Disse ter ficado bastante chateada, que iniciaram uma discussão e que retornou para a residência, momento que o acusado apareceu no quarto, pegou sua arma de fogo e efetuou um disparo no interior do cômodo.

A reforçar, a genitora da ofendida, ADRIANA, confirmou em juízo que estava esperando sua filha e o acusado para passar o réveillon juntos. Informou que, em determinado momento, FÁBIO lhe telefonou pedindo para a declarante buscar NATÁLIA, uma vez que ela supostamente havia efetuado um disparo de arma de fogo no interior da residência. Relatou que se dirigiu ao endereço deles e, chegando ao local, encontrou FÁBIO, do lado de fora, rindo, com a arma na cintura, e sua filha no interior do imóvel, chorando bastante e visivelmente lesionada. Declarou que ajudou sua filha a recolher os pertences que estavam no local e, junto com seu neto, deslocaram-se para a sua residência. Acrescentou que, durante o trajeto, tomou ciência do ocorrido. Por fim, revelou que NATÁLIA lhe confessou ter sido agredida por FÁBIO e que ele efetuou o disparo na direção do guarda-roupa.

Ouvido como informante, JULIANO, amigo do réu, nada contribuiu para a elucidação do crime, porquanto não presenciou o crime e nem foi indagado pela advogada de defesa sobre os fatos.

Por sua vez, a testemunha JULIANA, ouvida somente em sede policial, afirmou “ter ouvido” do próprio acusado que foi a vítima quem pegou a arma de fogo dele e efetuou o disparo; contudo, também não estava presente no momento dos fatos e não foi ouvida em juízo.

A sua vez, o acusado, no seu interrogatório, negou ter sido o autor do delito, acrescentando que a vítima “
tinha o costume de avançar na arma

quando brigavam
” e que, no dia dos fatos, ela conseguiu pegá-la de sua cintura e efetuar o disparo no interior do quarto do casal.

Apesar de sua negativa e de a defesa alegar que a perícia na cena do crime foi realizada extemporaneamente, importante ressaltar que os peritos averiguaram que o cômodo da casa foi alvo de disparos de arma de fogo. Assim foram descritas as constatações,
verbis
:

“4.1 - Vestígios

Foram realizadas buscas por vestígios no local, os quais passam a ser descritos a seguir e suas posições ilustradas na figura 4. Considera-se para fins de orientação espacial um observador posicionado dentro do quarto com a face voltada para o guarda-roupas e de costas para a cama.

Um orifício transfixante na lateral direita do guarda-roupas, posicionado a 1,36m de distancia do solo, 0,45m da parede anterior e a 0,44m da parede direita do quarto;

Um orifício não transfixante na parede direita do quarto, posicionado a 1,45m de altura do solo e a 0,21m da parede anterior;

Perfurações nas camisas existentes no interior do guarda-roupas.

[...]

Figura 5: Orifícios no guarda-roupas e na parede lateral direita do quarto.

Figura 6: Orifício na lateral do guarda-roupas, na parte interna.

[...]

Figura 9, 10 e 11: Camisas com perfurações.

5 - CONSIDERAQOES TECNICO-PERICIAIS E DINAMICA

Conforme informação constante no documento requisitante, o evento teria ocorrido na data de 31/12/2017, portanto, a quase seis meses da data da solicitação da perícia. Assim, muitos vestígios que poderiam levar a conclusão inequívoca da realização de disparo de arma de fogo não mais estariam presentes, e de fato, não foram encontrados. Desse modo, não ha como concluir com certeza que houve disparo de arma de fogo e que os orifícios no guarda-roupas e na parede teriam sido causados pelo impacto do respectivo projétil. Todavia, esta hipótese não é descartada, uma vez que há compatibilidade entre os orifícios encontrados e aqueles formados por impacto de projetil de arma de fogo. Portanto, considerando a hipótese de que os orifícios teriam sido produzidos por impacto de projetil, tem-se que a posição do orifício na lateral do guarda-roupas e da marca de impacto na parede adjacente permitem concluir que o projetil percorreria trajetória ascendente, em angulo de 27,5° e que teria sido disparado por pessoa posicionada em algum ponto ao longo da trajetória, defronte a janela do quarto. A análise da trajetória do suposto projetil, realizada ainda durante os exames, mostra que esta interceptaria a parede lateral esquerda a uma altura de 89cm a partir do solo, portanto, abaixo da janela [...].

6 - QUESITOS

1. Houve disparo de arma de fogo?

R.: Não foram encontrados elementos secundários, projeteis ou elementos de munição que permitam afirmar com certeza a ocorrência de disparo de arma de fogo. Porém, os orifícios no guarda-roupas e na parede são compatíveis com aqueles formados por impacto de projetil de arma de fogo [...].

2. Houve perigo que terceiras pessoas pudessem ter sido atingidas?

R.: Considerando-se a hipótese de que os orifícios foram produzidos por passagem de projétil de arma de fogo, pode-se afirmar que houve risco para eventuais pessoas presentes no local [...]”
(doc. digital n. 143436666).

Some-se a isso que a pistola e a espingarda apreendidas em poder do apelante foram submetidas à perícia e constatado serem eficientes para deflagrar projéteis (doc. digital n. 143436666).

Em assim sendo, no caso vertente, a palavra da vítima e da informante, ADRIANA, aliada à prova pericial, autorizam a condenação do réu.

No que tange ao argumento defensivo de existir prova – uma gravação que NATALIA afirma ter sido ela a responsável pelo disparo –, verifica-se que o arquivo não foi juntado nos autos à época da prolação da sentença; contudo, a juíza singular levou-a em conta, assim se pronunciando:

“Ainda que se considere o teor da transcrição do malfado áudio constante na peça processual encartada à ref. 30, doravante transcrito, não é possível concluir com segurança de que o episódio ali relatado se refere ao mesmo debatido nestes autos, já que o próprio réu afirmou em seu interrogatório que a vítima costumava avançar em sua arma com frequência, senão vejamos:

“ele: Meu Deus que moça prendada;

ela: Sempre fui, olha a cara de pau viu;

ele: nem sei porque larguei docê;

ela: é né;

ele: ah cê queria me matar;

ela: credo Fábio, risos, não vale nada viu, [queria me matar de tanto rir, você que devia ter vergonha de ter me matado];

ele: Sua mãe fala que num sabe, sua mãe não sabe? Você falou pra ela?;.

ela: [Você que quis me matar]. Mentira nunca falei isso, ela sabe que fui eu ....”

De fato, a gravação – juntada na plataforma
Youtube
, quase 2 (dois) meses depois da prolação da sentença condenatória [27.10.2022] e em uma conta pessoal denominada ‘Wellington_1971’ – não pode ser considerada como meio de prova hábil, uma vez não demonstrada sua integridade e tampouco submetida ao contraditório e a ampla defesa à parte contrária. Confira-se:

“
[...]
Os documentos e as mídias juntados unilateralmente
pela parte não implicam necessariamente nulidade processual,
se a seu respeito a outra teve oportunidade de se manifestar, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa
[...]” (TJDFT, Acórdão 1363814, 00060084620188070016, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, , Relator Designado: J.J. COSTA CARVALHO 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021)

Lado outro, o delito do artigo 15, do Estatuto do Desarmamento, é de mera conduta e de perigo abstrato, cujo bem jurídico é a incolumidade pública, de modo que é suficiente que o agente dispare arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências para que incida o tipo legal.

E mais, nos crimes dessa natureza não se discute a intenção do executor, tampouco a efetiva exposição ao risco produzido, que é presumido, razão pela qual a condenação deve ser conservada.

Nesse sentido:

“[...] O disparo de arma de fogo em local habitado configura o tipo penal descrito no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, crime de perigo abstrato que presume o dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado (ut, AgRg no AREsp 684.978/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/12/2017) [...]”
(N.U 1001265-75.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

“[...] É penalmente punível a conduta de disparar arma de fogo, crime formal, de perigo abstrato, cuja tipicidade prescinde de resultado naturalístico para a sua configuração, consumando-se com o simples ato de disparar a arma em lugar habitado ou suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. (TJDFT, Apelação Criminal 947423). Recurso desprovido”
(N.U 0000561-85.2012.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023